Tribunal: TJBA
Processo: 8010259-92.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010259-92.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: ANDREA MIRANDA DE CARVALHO e outros (2) Advogado(s):IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Canavieiras contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pelas exequentes, relativos ao pagamento de remuneração não quitada referente a dezembro de 2012, e determinou a expedição de ofícios requisitórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados observaram os requisitos legais do art. 534 do CPC e os critérios de atualização aplicáveis à Fazenda Pública; (ii) estabelecer se houve excesso de execução em razão da inclusão de verbas remuneratórias na base de cálculo; (iii) determinar se é possível rediscutir matérias já decididas em fase anterior do cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os cálculos homologados observam os parâmetros fixados pelos precedentes vinculantes do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905), bem como a sistemática da EC nº 113/2021, com aplicação do IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de então, da taxa SELIC. 4. A metodologia adotada nos cálculos está em conformidade com decisão anterior que rejeitou parcialmente a impugnação do ente público, inexistindo demonstração de irregularidade ou prejuízo ao erário. 5. A inclusão de vantagens remuneratórias, como quinquênios e gratificações, decorre da natureza jurídica da remuneração de servidor público, composta por vencimento básico acrescido de vantagens permanentes, inexistindo limitação no título executivo que restrinja a base de cálculo, conforme o decidido no juízo de origem (ID 513718537 - processo referência). 6. A discussão acerca da base de cálculo encontra-se preclusa, por já ter sido decidida anteriormente sem interposição de recurso pelo ente municipal. 7. A resistência recursal apresentada não evidencia erro material ou jurídico apto a desconstituir a homologação dos cálculos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 534, 535, § 3º, II, e 1.015, parágrafo único; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947 (Tema 810); STJ, Tema 905. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8010259-92.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS e como agravadas ANDREA MIRANDA DE CARVALHO, BERENICE MARIA SILVA CONCEIÇÃO e MARIA RAIMUNDA SANTANA CASSIMIRO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239